Tribunal: TJDFT
Processo: 0716539-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO. DECENAL. JUROS. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, e só ocorre quando presentes os requisitos previstos no CDC- verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte, de forma que não se transforme a exceção em regra.
2. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370 do Código de Processo Civil.
3. As demandas, cuja pretensão consiste na revisão de cláusulas contratuais possuem natureza pessoal, razão pela qual é aplicada a prescrição decenal, conforme art. 205 do Código Civil.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). A esse respeito, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).
5. O contrato foi firmado no ano de 2015 (ID 40970771), isto é, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados. Outrossim, há, no contrato, a previsão expressa de taxa mensal capitalizada, não havendo óbice à manutenção do pactuado.
6. Recurso conhecido e não provido.